Tribunal: TJMT
Processo: 0000421-16.2018.8.11.0086
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000421-16.2018.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEODIR GIOPATTO - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 12.820.885/0001-54 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), LEODIR GIOPATTO - CPF: 058.802.778-28 (EMBARGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente as omissões apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A
opõe embargos de declaração
(ID nº 211372180), objetivando sanar a omissão existente no acórdão de ID nº 209930668, proferido no Recurso de Apelação Cível, que desproveu o Recurso de Apelação Cível.

Alega, em suma, ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que a ultrapassagem em local indevido não teria contribuído para o acidente.

Aduz que pelo relato trazido pelo próprio motorista não é possível verificar qualquer conduta capaz de culpabilizar a Concessionária pelo acidente.

Narra que o acórdão também restou omisso no ponto relativo à unilateralidade das provas produzidas pelo embargado.

Afirma que nos autos não há provas contundentes de que o acidente teria sido causado por negligência, omissão ou comissão da Concessionária. Logo, como apenas foram trazidas provas unilaterais, não há possibilidade de responsabilização da ora embargante.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas e, com isso, em excepcional atribuição de efeitos infringentes a este recurso, seja reformado o acórdão embargado.

Requer, ainda, sejam considerados prequestionados os artigos 373, inciso I e 1.02, incisos II, do CPC/15; artigos 186, 884, 944, 945 e 927 do Código Civil; artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor; e artigo 32 do Código de Trânsito Brasileiro.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 211779187, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO). De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido em Recurso de Apelação Cível, que desproveu o recurso de apelação cível.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto condutor do acórdão embargado,
in verbis:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
LEODIR GIOPATTO – TRANSPORTES E LOGÍSTICA – ME e LEODIR GIOPATTO
ajuizou a Ação Indenizatória por Danos Materiais e Lucros Cessantes em face de
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE,
alegando em suma, que os autores são proprietários de um conjunto de transporte tipo reboque e semirreboque, os quais se envolveram em um acidente de trânsito, tipo tombamento, ocorrido na BR163, na data de 23/09/2017.

Aduziu que o trecho está sob concessão da requerida, bem como que no local do acidente há um desnível de aproximadamente 16 cm, tendo sido uma das causas do acidente, pois se não houvesse o desnível, não ocorreria o tombamento do veículo.

Sustentou que em razão do sinistro o veículo do autor ficou parado por 30 dias para os reparos, sendo da prestadora de serviços a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da falha na execução de sua atividade, conforme preconiza o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Ao final, requereu a condenação da requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos materiais e R$ 10.573,14 (dez mil quinhentos e setenta e três reais e quatorze centavos) a título de lucros cessantes.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação no ID nº 203760694 – Pág. 56/67, requerendo a improcedência da ação.

Impugnação à contestação (ID nº 203760694 – Pág. 280/290).

Intimados as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, a parte autora requereu a produção da prova testemunhal (ID nº 203760694 – Pág. 292). Por sua vez, a parte requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID nº 203760694 – Pág. 293).

Proferida decisão saneadora, fixou-se os pontos controvertidos e designou-se audiência de instrução e julgamento (ID nº 203760694 – Pág. 296/301).

Encerrada a instrução probatória, e apresentação de memoriais, a i. magistrada Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti julgou procedente a ação, conforme já relatado.

Pois bem
.

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação dolosa ou culposa, ou seja, que o ofensor agiu com a intenção de causar o dano, que foi negligente ou imprudente na condução do veículo.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil, in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Sobre a matéria, a jurisprudência bem esclarece que:

“INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – DEFESA DIRETA – ÔNUS DA PROVA. Para indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Quando o réu nega o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre ele.” (TJMG, 14ª Câmara Cível, RAC nº 10520110011860001, Rel. Evangelina Castilho Duarte, j. em 11/11/2015)

Além disso, é objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público em razão de falha na prestação dos serviços, sendo prescindível, pois, a aferição da culpa, limitando-se a análise da responsabilidade civil à ocorrência do dano e do nexo causal (art. 37, § 6º, da CF).

Da análise do feito, extrai-se que em 23/09/2017, na BR-163, ocorreu o acidente de trânsito noticiado pelas partes, constando da Declaração de Acidente de Trânsito (Ocorrencia nº 20170923215651893) a seguinte narrativa:

“na data de 23/09/2017, as 06:30 endereço BR 163, KM 576, Trecho Principal BR 163(507,1 ao 642,3), NOVA MUTUM, o veículo VOLVO/FH 460 6x4T de placas OAS9604 conduzido por LEANDRO FINLER, CPF 842.831.141-20, envolveu-se em um acidente sem vítima do tipo Tombamento. No momento do acidente seu veículo Seguia o fluxo.

5. INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

Seguia o fluxo normalmente, quando em uma curva e um declive com faixa contínua, um caminhão trator que não consegui identificar, com semi-reboque vermelho, começou a fazer uma ultrapassagem forçada, e veio um veículo em sentido contrário, e esse caminhão trator me fechou, e para não colidir em sua lateral tive que sair da pista quando o 2º reboque acabou inclinando demasiadamente e acabou tombando despejando a carga e depois voltou a ficar sobre rodas novamente.” (ID nº 203760694 – Pág. 23).

In casu, após apreciar as provas dos autos (Declaração de Acidente de Trânsito – Ocorrência nº 20170923215651893) a magistrada singular acertadamente consignou expressamente a configuração da responsabilidade suscitada na inicial da prova da ocorrência do dano e do nexo causal pela omissão da requerida/apelante. Vejamos:

“[...]

Como já fundamentado alhures, é fato incontroverso nos autos a existência do declive acentuado entre a pista e o acostamento no local onde ocorreu o acidente, sendo que de acordo com os documentos juntados aos autos com a inicial, em especial o laudo de vistoria de fls. 41/45 do ID nº 36446076, perfaz o montante de aproximadamente 16 à 32 centímetros, na largura de 1,30m.

Nessa toada, embora o autor tenha sido forçado a sair da pista para o acostamento em virtude de fato de terceiro, consistente na ultrapassagem indevida, a existência do declive acentuado entre a pista e o acostamento foi a causa determinante do acidente.

Ora, a omissão da requerida Concessionária Rota do Oeste se deu em virtude de que tinha responsabilidade de manter a ausência de declive ou proteção metálica no local, em virtude do desnível existente entre a pista de rolamento e o acostamento, já que as concessionárias de serviços públicos possuem a obrigação de fornecer serviços adequados e seguros aos usuários, sob pena de reparação dos danos causados, nos moldes dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.” (ID nº 203758816)

Ademais, no caso, a apelante não trouxe outras provas que pudessem demonstrar a culpa da parte apelada.

Assim, referidas provas são suficientes para comprovar a ocorrência do acidente e danos em razão da inadequada manutenção da pista – degrau entre a pista de rolamento e o acostamento, o que não constitui fato imprevisível ou inevitável, mas risco inerente à própria atividade de administração da rodovia.

Ainda que o acidente tivesse ocorrido por culpa de terceiro, o qual teria ultrapassado em lugar proibido e forçado o autor a sair da pista para que não houvesse uma colisão frontal, tal circunstância não isenta a requerida o dever de indenizar, haja vista que o tombamento se deu em virtude da existência de declive acentuado entre a pista e o acostamento.

Portanto, comprovado o nexo de causalidade entre o declive na pista de rolamento e o acostamento e os danos sofridos pelo autor, e inexistindo demonstração de causa excludente de responsabilidade da concessionária, lídima a responsabilidade indenizatória.

Nesse sentido:

“Acidente de trânsito – Queda de moto – Existência de desnível na entrada de faixa de rolamento, ocasionada pela duplificação da rodovia – Responsabilidade da concessionária, que realizou a obra – Falha na prestação de serviço demonstrada – Culpa configurada – Responsabilização pelos danos materiais e morais, que vieram demonstrados nos autos – Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10320127320208260576 SP 1032012-73.2020.8.26.0576, Relator: José Luiz Gavião de Almeida, Data de Julgamento: 09/08/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA PEDAGIADA – SINISTRO OCORRIDO POR ACENTUADO DESNÍVEL NO BORDO DA PISTA DE ROLAMENTO E PELA AUSÊNCIA DE ACOSTAMENTO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – ACIDENTE SEM VÍTIMAS – DANOS MERAMENTE PATRIMONIAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Restando comprovado nos autos que o acidente somente ocorreu devido a acentuado desnível no bordo da pista de rolamento e pela ausência de acostamento, os danos materiais devem ser suportados pela empresa concessionária, responsável pela conservação e manutenção da via pedagiada. Conforme precedentes do STJ e deste e. Tribunal de Justiça, o acidente de trânsito sem vítimas não configura dano moral in re ipsa. Em tais situações, a compensação por danos morais depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial. In casu, não restou comprovado nos autos dano que extrapole os limites do mero aborrecimento, tratando-se, pois, de danos meramente patrimoniais. Recurso conhecido e parcialmente provido, unicamente para afastar a condenação por danos morais.

(TJ-MS - AC: 08006467920168120042 Rio Verde de Mato Grosso, Relator: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 16/02/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2022)

Desta forma, de se manter o dano material, consistente no conserto do veículo avariado e lucros cessantes pelo tempo que ficou paralisado.

A título de danos materiais, restou comprovado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), decorrentes dos serviços prestados para restauração da carreta danificada, conforme demonstram os recibos de pagamentos juntados no ID nº 203760694 – Pág. 35/37.

Quanto aos lucros cessantes, o art. 402 do Código Civil, estabelece “Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

Assim como o dano material, os lucros cessantes, que é aquilo que o lesado deixou de ganhar em razão do sinistro, devem ser comprovados pelo autor da ação.

No caso, foi juntado aos autos relatório de fretes realizados pelo veículo no ID nº 203760694 – Pág. 47/50, bem como o veículo ficou paralisado por aproximadamente 30 (trinta) dias para realização dos reparos, razão pela qual o autor faz jus à indenização por lucros cessantes no valor de R$ 10.573,14 (dez mil quinhentos e setenta e três reais e quatorze centavos).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios a que foi condenada a apelante, acrescentando mais 2% (dois por cento) sobre o montante fixado na sentença.

É como voto.”-
(ID nº 209930668)

In casu,
não se verifica qualquer omissão no v. acordão, mas nítida insatisfação do embargante com o julgamento do recurso de apelação, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024